Tribunal: TJMT
Processo: 1022161-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022161-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SINFRA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL – PRAZO EXÍGUO PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Não havendo o preenchimento dos requisitos legais para concessão do pleito liminar, na ação de base, irretocável a decisão recorrida.

2. A questão deduzida se trata de dispensa de licitação para contratação emergencial, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei no8.666/93, o que autorizaria a utilização de prazos mais curtos para o desenrolar do procedimento, tendo em vista a natureza emergencial do contrato administrativo.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VERDE TRANSPORTES LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo do Plantão Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 1043939-72.2021.811.0041, que indeferiu o pedido liminar consubstanciado na suspensão da entrega dos envelopes marcada para o dia 10/12/2021, dilatando-o para no mínimo 10 (dez) dias, a contar da data da intimação desta decisão.

Irresignado, sustenta o Agravante a necessidade da suspensão da abertura dos envelopes, por não terem observado o prazo legal, sendo impossível a reunião de todos os documentos necessários à apresentação do envelope.

Destaca que o dia 08/12 é feriado no Município de Cuiabá, o que dificulta a juntada dos documento pedidos.

Informa que o objeto da dispensa emergencial em tela é a contratação de empresa, na condição de Permissionária, para exploração onerosa do serviço principal integrante do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso, não sendo portanto uma contratação de baixa complexidade.

Sublinha que o prazo exíguo e restritivo para participação de qualquer empresa interessada que não tenho obtido informação privilegiada das datas aprazadas.

Pugnou, assim, pela atribuição do efeito ativo ao presente recurso. No mérito, pelo provimento do recurso.

Pedido liminar indeferido. (Id 113923990)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id. 117721481)

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 124120074)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar, consistente na fixação do prazo de 10 (dez) dias úteis, para o recebimento dos envelopes com as documentações de habilitação e propostas, ou alternativamente, que seja suspenso os efeitos do certame para que se reestabeleça novo prazo e tempo hábil para protocolo dos documentos pela Agravante.

Em síntese, aduz a Recorrente que o prazo exíguo fixado pelo Estado de Mato Grosso, 03 (três) dias úteis, para preparar toda documentação de proposta de preços e habilitação não é suficiente, restringindo assim a participação das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros.

Para que se possa conceder o pedido inicial, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.

Transcrevo parte da decisão objurgada:

“Como bem aponta a inicial, o feriado no curso da contagem é municipal. Portanto, não atinge a Administração Pública Estadual, notadamente pelo fato de que o prazo fatal não se encerra nele.

Assim, a parte quer, efetivamente, que seja flexibilizado o prazo por entender exíguo, invocando a regra da razoabilidade, mas não por haver claro abuso de direito ou de poder.

Nesse particular, não há nem mesmo prova de alguma inviabilidade ou ato concreto indicado que corporifique o prejuízo ou, até mesmo, materialize óbice ao exercício normal, isto é, ato ilegal e abusivo.

A existência de procedimento anterior, com prazo distinto, não é suficiente para transmudar tal entendimento a ponto de firmar uma tentativa de restrição aos interessados, dentro da autonomia administrativa que é conferida aos entes.

Em cognição sumária, as circunstâncias não autorizam concluir pelos fatos alegados na inicial, o que dissocia da espécie pleiteada, porquanto devem ser provadas de plano, sem que haja incerteza sobre a situação fático-jurídica, muito menos depender de dilação probatória.

Ante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores, indefiro a medida liminar vindicada.” (Id 61764665)

Da análise dos autos, observa-se que apesar dos fundamentos apresentados pelo Agravante, não restou demonstrado nos autos, a plausibilidade do direito invocado, em especial por tratar-se de contratação emergencial, o que justificaria o curto prazo, em decorrência da não habilitação de empresas nas concorrências públicas anteriormente realizadas.

Com efeito, o certame questionado se trata de contratação emergencial, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei no8.666/93, o que autorizaria a utilização de prazos mais curtos para o desenrolar do procedimento, tendo em vista a natureza emergencial do contrato administrativo.

Frisa-se também, como bem destacado pela Procuradoria Geral de Justiça, o Diário Oficial do Estado de MT no 28.137, trouxe o Aviso de Retificação informando que a entrega dos envelopes se daria até o dia 10/12/2021, e que a Agravante, apesar de questionar os prazos, participou do certame, tendo apresentado propostas.

De sorte que, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022